Tribunal: CARF
Processo: 10480.909546/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.909546/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.980 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
ERRO NA ALOCAÇÃO DE PAGAMENTO. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO.
Comprovado mediante diligência que o Darf informado na declaração de
compensação estava disponível para quitação dos débitos confessados no
montante requerido, é de se reconhecer o direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório nos termos do relatório de diligência]
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Jose
Renato Pereira de Deus, Fábio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de Cofins no valor original de
R$ 46.813,07, homologada parcialmente porque o Darf informado fora utilizado na quitação de
outros débitos, relativos ao ano de 2010, restando disponível apenas o montante de R$
21.329,73, conforme tabela a seguir.
No DO PAGAMENTO
VALOR ORIGINAL
TOTAL
PROCESSO(PR)/ PERDCOMP(PD)/
DÉBITO(DB)
VALOR ORIGINAL
UTILIZADO
VALOR ORIGINAL
DISPONÍVEL
5125815591
101.240,57 Db: cód 2172 PA 30/09/2008
54.427,49
-

Db: cód 2172 PA 31/07/2010
25.483,35
21.329,73

VALOR TOTAL
79.910,84
21.329,73
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.909546/2012-78
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.980 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.909546/2012-78

Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alegou que os débitos de
julho/2010 foram quitados por meio de Darf da própria competência, o que se podia constatar
pela folha da DCTF e do Darf de julho/2010 juntados ao processo.
Considerada improcedente a Manifestação de Inconformidade, no julgamento de
segunda instância o Colegiado decidiu pela conversão do julgamento em diligência para
averiguar eventual erro na emissão do Despacho Decisório, tendo em vista que: i) na DCTF
retificada anteriormente ao Despacho constava o pagamento dos débitos de 2010 por meio de
Darf próprio, também juntado ao processo; e ii) que a DRJ juntou uma tela de sistema que
confirmou os valores da DCTF e que o valor de R$ 25.427,49 estava realmente alocado a
setembro/2008, e não julho/2010, entre outras contradições encontradas.
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte não se manifestou e o
processo foi devolvido a esta relatora para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
Trata-se de analisar o resultado da diligência, cujo trecho de interesse transcrevo:
3. No caso concreto, em consulta aos sistemas informatizados RFB (fls.182 a 186),
percebe-se que o sistema equivocadamente alocou ao débito COFINS, cód. rec.
2172, PA 07/2010, no valor R$ 64.649,07 (DCTF no 100201020121821677722,
entregue em 30/01/2012), a quantia de R$ 25.483,35 correspondente ao DARF de
outro período de apuração, 30/09/2008, sob registro 5125815591-9, arrecadado em
20/10/2008, valor total R$ 101.240,57, o que resultou na indisponibilidade parcial,
para aproveitamento do crédito na DCOMP em análise.
4. Isso teria sido evitado se o sistema estivesse alocado a esse débito seu pagamento
correspondente ao valor disponível de R$ 64.649,08, relativo ao DARF sob registro
pagamento no' 4990960432-3, PA 31/07/2010, arrecadado em 25/08/2010, valor total
R$ 137.932,24. Há de se registrar que consta no sistema SCC utilização parcial deste
pagamento no valor de R$ 73.283,16, reservada à DCOMP no 07800.81150.300112.
1.3.04-0762, homologada. Ou seja, sobrou justamente a diferença (R$ 137.932,24 – R$
73.283,16) não utilizada ou disponível de R$ 64.649,07, que deveria ter sido vinculada
ao débito COFINS, PA 07/2010.
5. Assim, como demonstrado, está claro que, se não houvesse a alocação errônea, o
sistema teria procedido à homologação da DCOMP em apreço, em razão da
disponibilidade citada.
Constata-se que houve realmente um erro de sistema, que alocou parte do Darf
pago em 2008 a um período de 2010, cujos débitos já tinham sido quitados por meio de Darf
próprio. Assim, assiste razão à recorrente quanto ao valor disponível para compensação.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito creditório nos termos do relatório de diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard
Fl. 196
DF CARF MF
Original